Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738496-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES RABELO AGRAVADO: ELISVAL TEIXEIRA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, Leonardo Alves Rabelo, contra decisão, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de utilização da função “teimosinha” no sistema Sisbajud e do sistema Sniper, nos seguintes termos: “INDEFIRO a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Avançando, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, pelo CNJ, identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas em nome do devedor. Ademais, este Juízo não tem cadastro no sistema “SNIPER”. Portanto, indefiro o pedido. Intime-se o credor para indicar providência apta à satisfação do crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do processo, com base no art. 921 do CPC. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito” Em apertada síntese, o recorrente alega equívoco na decisão agravada, pois o sistema SNIPER está integrado ao TJDFT e sua utilização é válida para o propósito buscado pelo agravante, qual seja, a localização de bens passíveis de constrição Quanto a pesquisa pelo sistema SISBAJUD utilizando a ferramenta “teimosinha”, argumenta que a indisponibilidade de ativos existentes em nome da parte executada é meio célere e eficaz de bloqueio, arresto ou penhora, nos termos do art. 854 do CPC. Argumenta que o processo não pode permanecer paralisado, sob pena de se negar ao credor o direito de buscar a recuperação de seu crédito por todos os meios lícitos. Requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender os efeitos da decisão até a decisão final do agravo. Preparo recolhido (ID 51236103). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se verifica nos autos do processo principal, foram realizadas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sendo que apenas a última restou frutífera, com o bloqueio de circulação de três veículos (ID 167497828 do processo de origem). Embora tenha sido intimado para se manifestar sobre o bloqueio de circulação dos três veículos, o exequente não se pronunciou e requereu a utilização de mais dois sistemas, mesmo com a pesquisa frutífera e o bloqueio dos veículos, cujo valor seria suficiente para saldar o débito de R$ 3.550,96 apontado pelo exequente na petição de ID 16054193. Assim, quanto à probabilidade do direito, não vislumbro a verossimilhança das alegações apresentadas, pois foram efetuadas as pesquisas em dois sistemas e a consulta ao sistema RENAJUD foi frutífera, sendo o valor dos veículos bloqueados suficiente para satisfazer a execução, devendo o exequente se manifestar, na origem, acerca dos bloqueios efetuados (ID 167497829, página 4, do processo de origem). Igualmente, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto há pesquisa frutífera passível de satisfazer a execução e o exequente não restará prejudicado pela não concessão de efeito suspensivo pleiteado. Ao revés, o efeito suspensivo pleiteado, se concedido, lhe prejudicaria, uma vez que restaria impedido de aquiescer a eventual penhora de bens móveis até o julgamento do agravo pelo colegiado. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f